Tribunal: STF
Processo: HC 200085
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Reputa-se devidamente fundamentada a prisão preventiva na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, diante da existência de registros criminais da agravante, que está sendo processada por dois crimes contra o patrimônio. Com efeito, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 3/9/2019).
    2. Tendo a agravante permanecido presa durante todo o processo, com aplicação de elevada pena ao final - no caso mais de 8 anos de reclusão -, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º A, I, do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (648.411/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Concernente à manutenção da medida cautelar, destacaram as instâncias ordinárias: 
    Sentença: 
    ‘Ré tem uma suspensão em andamento (4ª VC), por crime de furto mediante fraude, e tem uma ação de roubo em que está sendo processada com outro corréu (Thiago) e com o menor [...], em curso na 26ª VC, o qual foi desmembrado em relação a ela (trata-se de roubo cometido contra vítima motorista de aplicativo, durante uma corrida solicitada por ele, o menor e outro réu, em que o aparelho celular desta ré foi deixado no carro do ofendido, o que permitiu a sua localização posterior, com audiência designada para ela em 2021). [...] 
    O regime inicial, evidentemente, será o fechado, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, quais sejam, montante aplicado e uso de arma de fogo. Trata-se de delito que abala a ordem pública, e anoto que a ré tem outro processo em curso. 
    Não poderão recorrer em liberdade, mormente pela condenação em regime fechado e após aguardarem presos durante toda a instrução, evidenciando-se a necessidade do cárcere como garantia de aplicação da lei penal, evitando o risco de fuga. Recomende-se na prisão em que se encontram.’ (e-STJ, fl. 34, grifou-se) 
    Acórdão: 
    ‘Visa a presente impetração obter, na essência, a possibilidade de a paciente responder ao apelo em liberdade. E, nesse particular, o presente pedido não merece guarida, porquanto o aludido julgado não apresenta qualquer irregularidade caracterizadora de ilegal constrangimento para ser sanada por esta via, pois está formalmente em ordem e devidamente fundamentado (fls. 09/21). [...] como já salientado por esta Colenda 14ª Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 2141425-83.2020.8.26.0000, ocorrido em 29 de julho transato, trata-se ‘... ao que parece, de paciente renitente na prática de crimes contra o patrimônio (fls. 53/54), cumprindo ressaltar que responde por outro feito com a mesma capitulação roubo majorado e corrupção de menores (Proc. nº 1526808-02.2019.8.26.0227)”, o que evidencia a existência de fundadas razões para a manutenção de sua prisão. 
    Assim, inviável que aguarde em liberdade o julgamento do apelo interposto […]
    Conforme adianta na decisão agravada, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade está devidamente justificada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afinal, verifica-se que a agravante ostenta registros criminais anteriores, respondendo atualmente por outros dois crimes contra o patrimônio, inclusive um deles por delitos similares ao da atual ação penal (roubo majorado e corrupção de menores). 
    […].”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator